Tribunal: TJDFT
Processo: 0002766-69.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Visando instruir o pedido de acordo direto formulado, intime-se o credor ADAILTON GUEDES RIBEIRO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos procuração firmada para a advogada peticionante com poderes específicos para a realização do acordo direto - Edital 02/2020. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto